Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-06.2020.8.11.0053
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000345-06.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 54.177.886/0001-72 (APELANTE), LUIZ PAVESIO JUNIOR - CPF: 094.658.348-07 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (APELADO), CRISTINA KATSUKO SAKAI - CPF: 388.435.678-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - NOTA DE EMPENHO - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR - ART. 332 DO CPC - PRESCRIÇÃO AFASTADA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO CONTRATO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição do direito de execução da nota de empenho começa a fluir no momento em que surge o direito à cobrança, ou seja, a partir do vencimento do contrato, após a liquidação e a efetiva entrega do produto ou serviço, conforme precedentes do STJ (REsp 1.022.818/RR).

2. Não há como se aplicar a Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, § 4º do CPC, quando ausente a angularização processual e, de consequência, a instauração do contraditório, devendo o feito retornar ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da Ação de Execução Contra a Fazenda Pública Municipal, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
,
reconheceu a prescrição quinquenal do título executado, com fulcro no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, e julgou liminarmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo nos termos dos arts. 332, § 1º e 487, I, ambos do CPC (id. 113705194).

Em suas razões (id. 113705199), a Apelante alega que
“o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do ato ou do fato da qual se origina o débito, ou seja, a data da emissão da nota fiscal com a entrega do equipamento”
, razão pela qual a cobrança é
“certa, líquida e exigível e dentro do prazo prescricional, haja vista que a nota fiscal foi emitida em 11/03/2015 e a presente ação foi distribuída em 06/03/2020”
, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação de execução.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 113710952.

Sem contrarrazões, ante a ausência da angularização processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, pois não houve sequer a angularização do processo com o Ente Público Municipal. Além disso, trata-se de discussão sobre interesse individual disponível, de cunho exclusivamente patrimonial, que nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC dispensa a manifestação ministerial, como inclusive tem se manifestado sistematicamente a douta da Procuradoria-Geral de Justiça em casos como tais, aduzindo a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante pretende a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução em que busca receber a importância de R$ 10.806,00, devidamente corrigida, referente a dois fogões industriais (NFe 000008406, id. 113705193, p. 2) adquiridos pelo Município de Barão de Melgaço por meio do Pregão Eletrônico n.º 78/2019 (id. 113705192), suscitando equívoco do Juízo
a quo
quanto ao marco considerado para reconhecer a prescrição do título executado (Nota de Empenho n.º 04958/00, id. 113705193).

Do cotejo dos autos, ainda que não angularizado o processo, denota-se que assiste razão à empresa Apelante.

Verifica-se que o Magistrado sentenciante considerou como início do marco prescritivo a data de vencimento da Nota de Empenho n.º 04958/00, ocorrida em 04/12/2014, razão pela qual a pretensão estaria prescrita, uma vez que a ação foi proposta somente em 06/03/2020 (id. 113705189), conforme se vê do seguinte trecho da sentença recorrida:

“(...) No que toca ao marco inicial do prazo prescricional, este iniciou com o vencimento da Nota de Empenho nº 04958/00 aos 04.12.2014 encerrando aos 04.12.2019.

Assim sendo, mister o reconhecimento da ocorrência da prescrição do direito do autor.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos aforados por Cozil Equipamentos Industriais
LTDA
, qualificado nos autos, pois que declaro a ocorrência da prescrição da execução. Assim,
JULGO EXTINTO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, § 1º c.c art. 487, I, ambos do CPC e art. 1º do Decreto 20.910/32. (...)”

(id. 113705194, pp. 2/3) (g.n.)

Pois bem.

Em que pese a menção, no art. 58 da Lei n.º 4.320/1964, que o empenho cria obrigação de pagamento, em verdade, trata-se de mero ato contábil-financeiro, que, de um lado, visa evitar que a Administração Pública efetue gastos superiores aos recursos orçamentários previstos e, de outro, impedir que o particular deixe de receber os créditos oriundos de contratos firmados com o poder público a que faz jus, por falta de recursos orçamentários.

Nesse sentido é a lição de Hely Lopes Meireles ao comentar o referido artigo:

“(...) A conceituação legal [do empenho, art. 58] labora em erro, pois a obrigação de pagamento precede o empenho e resulta da lei ou do contrato gerador da despesa. O empenho, que se formaliza na denominada
nota de empenho
(Lei 4.320/64, art. 61),
não constitui obrigação nem compromisso de pagamento, pois é operação financeira de caráter contábil, visando à reserva do numerário para o pagamento da despesa comprometida, dentro da dotação específica
. Sua finalidade é, portanto, evitar que, pela dedução da parcela legalmente comprometida, a Administração venha a ultrapassar as dotações orçamentárias.
O empenho não cria, pois, a obrigação de pagamento; opera como ato-condição do pagamento
. Sua validade está condicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos nos arts. 59 e 61 da Lei 4.320/64, a qual veda a realização de qualquer despesa sem prévio empenho (art. 60), salvo nos casos especiais previstos na legislação pertinente (art. 60 e § 1º).”

(
in
Direito Municipal Brasileiro, 16ª ed. Malheiros, São Paulo, 09.2008, p. 293/294) (g.n.)

Como visto, não é razoável considerar que o Ente Público deveria pagar por um serviço que ainda não foi prestado ou por uma mercadoria que ainda não foi entregue, apenas porque houve empenho da despesa.

Assim, somente com a entrega da mercadoria é que o pagamento deverá ser ordenado, após passar pela liquidação da despesa, conforme dispõem os arts. 62 e 63 da Lei n.
º
4.320/1964:

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.”

Portanto, não há como considerar como marco prescricional a data do vencimento da nota de empenho, como considerado na sentença atacada, antes mesmo do adimplemento do contrato, que no caso se consistiu na entrega das mercadorias adquiridas pelo Município, com a emissão da Nota Fiscal respectiva para posterior liquidação.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF, POR ANALOGIA. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 98/STJ. OBRA MUNICIPAL. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL.
(...) 3. Quanto ao mérito, insurge-se contra o acórdão recorrido que estabelece, como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, a data do ato ou do fato da qual se origina o débito, ou seja, da emissão da nota fiscal com a entrega da obra. Aduz o recorrente que o prazo prescricional inicia-se com o cancelamento da nota de empenho pelo Município, porquanto até aquele momento não havia interesse de agir da empresa na propositura da ação de cobrança em desfavor do município. 4. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que a formalização da dívida, por si só, já basta para que a empresa busque o pagamento da importância devida. O fato do Município ter pago parcialmente a dívida não significa que este reconheceu o débito e, muito menos ocasiona a suspensão ou interrupção da prescrição. 5. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a deste Tribunal de que com o cumprimento do contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à
liquidação
. In casu, o cumprimento do contrato ocorreu com a entrega da obra e a emissão da nota fiscal. 6. E, conforme o esposado no acórdão recorrido, transcorreram mais de cinco anos desde a
entrega
da obra/
emissão da nota fiscal
até a propositura da ação de cobrança. 7. Recurso especial não provido.”
(STJ. REsp n. 1.081.385/MS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 8/2/2011.)

O referido julgado cita também a mesma jurisprudência mencionada pelo Apelante em suas razões, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. FORNECIMENTO DE BENS PARA A ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL.
(...) 2. Hipótese em que a recorrida move Ação Ordinária de Cobrança contra o Estado para receber valores relativos ao fornecimento de mercadorias. É incontroverso que o prazo prescricional é de cinco anos, conforme o Decreto 20.910/1932. Discute-se apenas o termo inicial. 3. O TJ entendeu que o prazo qüinqüenal é contado a partir da apresentação da nota fiscal. O Estado defende que o termo inicial é a emissão da nota de empenho. 4. A despesa pública deve ser sempre antecedida de empenho (art. 60 da Lei 4.320/1964), que é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. 5. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens. 6.
O empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa. 7. Por outro lado, impossível iniciar o prazo prescricional de cobrança a partir do empenho, pela simples razão de que o contrato ainda não foi adimplido
. O credor não tem pretensão de receber por despesa a ser realizada, o que demonstra a inexistência de actio nata. 8. Ao cumprir o contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à liquidação, prevista no art. 63 da Lei 4.320/1964.
Em princípio, a partir da
liquidação
, o interessado pode exigir o pagamento na forma do contrato firmado. 9. Caso a Administração não pague o débito no
vencimento contratado
, surge o direito à cobrança e, portanto,
o termo inicial do prazo prescricional
, conforme o princípio da actio nata
. 10. Incontroverso que a entrega das mercadorias e a emissão da nota fiscal deram-se no período qüinqüenal anterior à propositura da Ação de Cobrança. 11. Recurso Especial não provido.”
(STJ. REsp n. 1.022.818/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2009, DJe de 21/8/2009.) (g.n.)

De consequência, não há que se falar em declaração liminar de improcedência pelo reconhecimento da prescrição tendo como marco a data de vencimento da nota de empenho, como ocorreu no caso em tela, uma vez que, na esteira da jurisprudência do STJ acima transcrita, a prescrição começa a fluir no momento em que surge o direito à cobrança, ou seja,
a

partir

do

vencimento

do

contrato
, após a liquidação e a efetiva entrega das mercadorias.

Frise-se que o presente recurso não se destina a declarar que o título executado em questão não está prescrito - nem é esta a pretensão da Apelante -, mas apenas que o termo inicial da prescrição não é o que foi considerado pelo Juízo
a quo
como razão de decidir, carecendo o feito de provas para a verificação do marco prescritivo no caso
sub judice
, uma vez que da Nota Fiscal eletrônica n.º 000008406, juntada em id. 113705193, p. 2, não se constata a assinatura do recebedor.

De todo modo, no presente caso não é possível passar de imediato ao julgamento da lide, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC (teoria da causa madura), diante da ausência de angularização processual e formação do contraditório, devendo o feito retornar à origem para seu regular processamento e novo julgamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – SENTENÇA DE EXTINÇÃO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
- PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO
. (...) 2.
É inaplicável a TEORIA da CAUSA MADURA, quando não instaurado o contraditório na ação originária
.”

(TJMT. N.U 1018151-95.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de D
ireito
Público, Relatora:
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO - EXTINÇÃO - DECADÊNCIA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSAMADURA - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
(...)
Não cabe o enfrentamento do mérito diretamente nesta Instância, tendo em vista que o contraditório não foi instaurado
.”

(TJMT. N.U 0000603-29.2016.8.11.0035, Relatora:
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (g.n.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DESCONSTITUIR
a sentença atacada, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito e prolação de nova decisão.

Sem honorários advocatícios, uma vez que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, como na hipótese
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023